Tribunal: TJES
Processo: 5029130-44.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029130-44.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LAMIR DE SOUZA BORGES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5029130-44.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LAMIR DE SOUZA BORGES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS ajuizada por LAMIR DE SOUZA BORGES em face de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. Narra a autora, em síntese, que: é cliente da Ré há mais de 40 anos, tendo um padrão de movimentação em sua conta bem clara, sempre sendo cautelosa e nunca transferindo ou sacando grandes quantias. No entanto, recentemente a Autora teve a desagradável surpresa de encontrar diversas transferências na sua conta, trazendo um prejuízo total de R$39.698,18. No dia 13/07/2021, por volta das 16h37min, a Autora recebeu uma ligação no seu telefone (27) 3227-1264 para confirmar 2 transferências. A pessoa do outro lado da linha se apresentou como Simone e falou imediatamente o nome completo e CPF da Autora, informando que a transferência havia sido feita pelo aplicativo do celular, citando marca e o modelo [...] Desconfiada que a ligação era um golpe, a Autora aguardou 10 minutos e ligou para a segurança do banco no número 0800.645.2030, e ao ser atendida pelo suposto “segurança” que se apresentou como Rodrigo, ele orientou a Autora baixar o aplicativo AnyDesk Control para saber o que estava ocorrendo. No dia seguinte (14/07/2021), a Autora ligou o computador pela manhã para entrar na sua conta, sendo aí que viu que estava faltando dinheiro em sua conta [...] Quando foi atendida na agência, a gerente constatou que realmente haviam feito transferências na conta da Autora. [...] Do valor de R$49.999,99 que a gerente supostamente havia bloqueado para que os golpistas não resgatassem, foi resgatado o valor de R$19.999,99, fazendo com que a Autora sofresse mais um grande prejuízo. Pleiteou liminarmente, que o banco requerido promova a imediata restituição da quantia de R$ 39.698,18 (trinta e nove mil seiscentos e noventa e oito reais e dezoito centavos), valor este retirado de sua conta e transferido para terceiros fraudadores, com a confirmação ao final, condenando a Ré por dano material e moral.

Em sede de contestação (ID. 3359443), o banco requerido afirma que ocorreu a retenção da ligação da requerida, que foi direcionada para os golpistas quando tentou ligar para o banco. Afirma que a situação se deu pela fragilidade da infraestrutura da telefonia, não no sistema do banco. Que o aplicativo “AnyDesk Control” permite que se tenha acesso remoto ao computador da pessoa que passou o código, o que permitiu que os golpistas tivessem acesso ao golpe. Alegou a inexistência de responsabilidade objetiva, haja vista que não há qualquer prova de tal responsabilidade nas alegações do autor. Ainda, alegou culpa exclusiva da parte autora ou, no mínimo, culpa concorrente. Pugna pela improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo de piso (ID. 3496477) assim resolveu a lide:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial,
CONDENANDO
a Ré à restituição do valor total de R$39.698,18 (trinta e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e dezoito centavos) à título de indenização por dano material,
corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do desembolso, bem como ao pagamento no valor de
R$3.000,00 (três mil reais), à título de danos morais,
corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença.

Em sede de Recurso Inominado (ID. 3496479), o ora recorrente alegou inexistência de responsabilidade objetiva, a ocorrência de fraude de fácil constatação vishing, termo derivado de “voice+phishing”, em que o estelionatário entra em contato com a vítima por meio telefônico, passando-se por atendente de uma instituição financeira, conduzindo-a a executar comandos, a fim de extrair dinheiro da vítima. Alega ser culpa exclusiva da vítima, haja vista que a parte autora não teria se atentado. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral
É o suficiente para relatar.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de danos materiais e morais decorrentes do fato narrado pelo autor
,
sendo que o valor de R$ 5752,00 foi deduzido após a efetivação de um pix para a empresa Lima serviços de representações e materiais de construção eirele, a qual o autor desconhece.

Pois bem. Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manter a sentença ora guerreada.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, vejamos:

Apesar da alegação da Requerida de que a fragilidade está na infraestrutura de telefonia, não no sistema do banco, o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e a parte Promovida, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade. [...]

Além disso, não há o que se falar em culpa do consumidor, pois a Requerente, além de não ter fornecido deliberadamente a senha do seu cartão, foi vitima da ausência de mecanismos de segurança da Requerida, haja vista que, o Banco Requerido deveria agir com maior zelo, bloqueando as operações que foram realizadas, já que possuíam valor alto e dentro de um curto período de tempo.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva da ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo por razoável a quantia fixada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)